Tribunal: TJPA
Processo: 0008872-02.2018.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008872-02.2018.8.14.0036

APELANTE: MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA, FUNDO DE PREVIDENCIA DE OEIRAS DO PARA FUNPREV, ONEIDE COELHO DA COSTA

APELADO: ONEIDE COELHO DA COSTA, FUNDO DE PREVIDENCIA DE OEIRAS DO PARA FUNPREV, MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA. INCORPORAÇÃO A PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES LIMITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento à apelação cível e preservara sentença que reconheceu apenas o direito ao pagamento retroativo da Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP) durante a vigência da Lei Municipal nº 615/2012, afastando sua incorporação aos proventos de aposentadoria, sob alegação de omissão quanto à incidência de Incidente de Assunção de Competência que determinaria a suspensão do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação de ordem de suspensão decorrente do IAC nº 0805158-65.2025.8.14.0000, apta a justificar o sobrestamento do feito com atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado não apresenta vício intrínseco, pois apreciou adequadamente a controvérsia e rejeitou a preliminar de suspensão à época por ausência de comprovação do incidente invocado.

Não se pode imputar ao julgador omissão por ausência de análise de elemento não comprovado nos autos no momento do julgamento originário.

A embargante, contudo, trouxe nos embargos a correta identificação e comprovação do IAC nº 0805158-65.2025.8.14.0000, que versa sobre a possibilidade de incorporação de vantagem pecuniária a proventos após revogação da lei instituidora.

Verifica-se identidade temática entre o objeto do incidente e a controvérsia dos autos, que discutem a incorporação da VPP aos proventos de aposentadoria.

O IAC mencionado determinou o sobrestamento dos processos que tratem da matéria, visando uniformização da jurisprudência e segurança jurídica.

A superveniência da comprovação do precedente qualificado impõe a adequação do curso processual, por se tratar de matéria de ordem pública vinculada ao sistema de precedentes obrigatórios.

Admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para determinar o sobrestamento do feito, sem alteração do mérito já decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes limitados.

Tese de julgamento
:

A superveniência de comprovação de Incidente de Assunção de Competência com determinação de sobrestamento autoriza a atribuição excepcional de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

A inexistência de vício originário no acórdão não impede sua adequação posterior ao sistema de precedentes obrigatórios.

A identidade temática entre o caso concreto e o incidente justifica a suspensão do processo para assegurar uniformidade jurisprudencial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Seção, j. 24.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
ACOLHÊ-LOS
,

com efeitos infringentes,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0008872-02.2018.8.14.0036

EMBARGANTE:
ONEIDE COELHO DA COSTA

EMBARGADOS:
MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ e FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OEIRAS DO PARÁ – FUNPREV.

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 35095345

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 35334733) opostos por ONEIDE COELHO DA COSTA em face do ACORDÃO ID n. 35095345, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento à apelação cível, preservando sentença que reconheceu apenas o direito ao pagamento retroativo da Vantagem Pecuniária Progressiva - VPP durante o período de vigência da lei instituidora, afastando sua incorporação aos proventos de aposentadoria, tendo como embargado o MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ e FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OEIRAS DO PARÁ – FUNPREV.

Síntese dos fatos.

Em suma, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação de ordem de suspensão decorrente de Incidente de Assunção de Competência - IAC, afirmando que a controvérsia objeto dos autos coincide com a matéria submetida ao Incidente de nº 0805158-65.2025.8.14.0000, admitido pelo Tribunal Pleno desta Corte, no qual se determinou o sobrestamento dos processos que versem sobre a incorporação, aos proventos de aposentadoria, de vantagem pecuniária prevista em lei posteriormente revogada.

Alega que, embora tenha havido equívoco na indicação do incidente em momento anterior, trouxe nos presentes embargos a correta identificação do IAC aplicável, pugnando, assim, pelo acolhimento do recurso com efeitos infringentes, a fim de determinar a suspensão do feito até o julgamento definitivo da tese pelo Tribunal Pleno.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para, sanando a alegada omissão, reconhecer a aplicabilidade do Incidente de Assunção de Competência nº 0805158-65.2025.8.14.0000 ao caso em análise e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, determinar o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da tese pelo Tribunal Pleno.

Contrarrazões não foram apresentadas. (ID n. 35839258)

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a incidência de ordem de suspensão decorrente de Incidente de Assunção de Competência, afirmando que a controvérsia dos autos coincide com a matéria submetida ao IAC nº 0805158-65.2025.8.14.0000, admitido pelo Tribunal Pleno desta Corte, no qual se determinou o sobrestamento dos processos que versem sobre a incorporação, aos proventos de aposentadoria, de vantagem pecuniária prevista em lei posteriormente revogada. Alega, ainda, que, embora tenha havido equívoco na indicação do incidente em momento anterior, trouxe nos presentes embargos a correta identificação do IAC aplicável, pugnando pelo acolhimento do recurso, com efeitos infringentes, para determinar a suspensão do feito até o julgamento definitivo da tese pelo Tribunal Pleno.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 34174689:

“(...)
VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Preliminar.

Preliminarmente, a agravante requer a suspensão do processo em razão da alegada admissão do Incidente de Assunção de Competência nº 0808945-38.2023.8.14.0000 (Tema 31), que trataria da natureza jurídica da Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP) e da existência de direito adquirido à sua continuidade após a revogação normativa.

Entretanto, o processo indicado não foi juntado aos autos, tampouco localizado nas bases eletrônicas deste Tribunal de Justiça, inexistindo elementos que permitam aferir a efetiva instauração do incidente, o conteúdo da decisão de afetação ou eventual determinação de suspensão dos feitos correlatos.

A ausência de comprovação da admissibilidade do incidente e da ordem de sobrestamento inviabiliza o acolhimento da preliminar suscitada, sob pena de indevida paralisação do feito sem suporte fático-processual idôneo. Assim, em prestígio aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, rejeito a preliminar de suspensão.

Rejeito a preliminar para preservar a celeridade processual.

III – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, em face de Decisão Monocrática de ID n. 23713768, a qual negou provimento ao recurso de Apelação cível na Ação de Obrigação de Fazer de origem, interposta por ONEIDE COELHO DA COSTA.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23713768):

“(...) Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Analisandos os autos, observa-se que o cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, obrigando o Município de Oeiras do Pará e o Fundo de Previdência Municipal ao pagamento da vantagem pecuniária progressiva instituída pela Lei Municipal nº 615/2012, de forma retroativa, até a data de revogação do dispositivo pelo art. 45 da Lei Municipal nº 662/2019, nos períodos de junho/2013 até maio/2016 em desfavor do ente municipal e julho/2016 até a revogação da Lei em desfavor do FUNPREV.

Em suas razões recursais, o Fundo de Previdência de Oeiras do Pará – FUNPREV suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por entender que sua citação deixou de observar o prazo em dobro para manifestação concedido às autarquias e fundações de direito público.

O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 183, o benefício da contagem de prazo em dobro para as manifestações judiciais da Fazenda Pública, in verbis:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

Após o ajuizamento da petição inicial (Id nº 12680881), o douto juízo de piso determinou a citação dos requeridos para comparecimento à audiência de conciliação e abertura do prazo para apresentação da peça contestória, contado a partir da data da audiência, caso infrutífera (Id nº 12680882).

Ocorre que, do que se observa nos presentes autos, tanto a decisão judicial quanto o ato de citação do Fundo de Previdência de Oeiras do Pará – FUNPREV (Id nº 12680882 - Págs. 01/02) fizeram expressa menção não apenas ao prazo legal de 15 (quinze) dias para apresentar a contestação, quanto à sua contabilização em dobro, na forma do art. 183 do CPC, senão vejamos:

“A fim de que compareça a este juízo, localizado na Trav. Veiga Cabral, nº 540, Centro, para participar da audiência de conciliação designada para o DIA 24/04/2019 ÀS 13:00HS. Advertindo que o não comparecimento injustificado à audiência será considerado atentatório à dignidade da Justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, devendo as partes estarem acompanhadas de advogados na audiência ou defensores públicos (art. 334, §§8º e 9º, do CPC). Cientificando que o prazo de 15 dias para contestação começará a fluir a partir da audiência de conciliação, caso infrutífera uma solução amigável, observando o disposto no art. 183 do CPC, sob pena de revelia e de presunção de veracidade das algeções de fato formuladas na petição inicial. [...]” (Id nº 12680882 - Pág. 2)

Entretanto, embora devidamente citado e ciente do prazo para apresentar a peça contestória, verifica-se que decorreu o período máximo de 30 (trinta) dias para manifestação sem que o FUNPREV tenha apresentado contestação à inicial, nos termos da certidão expedida em 03/07/2019 (Id nº 12680882 - Pág. 32), posteriormente confirmada na decisão interlocutória proferida em 06/02/2020 (Id nº 12680883).

Sendo assim, descabe falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que válidos e acertados todos os atos judiciais realizados durante a instrução processual desta lide, tendo o FUNPREV deixado de exercer o direito de manifestação inicial em razão da própria desídia, optando por deixar fluir in albis o prazo em dobro que lhe fora concedido para contestar a peça inicial.

Em suas razões recursais, o Município de Oeiras do Pará e o FUNPREV sustentam, em apertada síntese, a nulidade e ineficácia da Lei Municipal que instituiu o benefício de progressão pecuniária em vista da ausência de previsão orçamentária para aumentos na remuneração dos servidores públicos municipais, bem como por não ter sido realizado estudo de impacto financeiro prévio.

Por sua vez, a servidora Oneide Coelho da Costa defende que o benefício fora incorporado à sua remuneração, razão pela qual deverá integrar a base de cálculo dos seus proventos de aposentadoria mesmo após sua extinção com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 662/2019.

O Termo de Posse acostado ao Id nº 12680879 - Pág. 18, demonstra que Oneide Coelho da Costa laborou como servidora pública efetiva, no exercício do cargo de Professor Regente junto à Prefeitura do Município de Oeiras do Pará desde 06/09/1990, após regular aprovação em concurso público (Id nº 12680879 - Pág. 19). Posteriormente, na data de 20/05/2014, a servidora fora aposentada por tempo de serviço (Id nº 12680879 - Págs. 20/21).

Como cediço, as carreiras públicas são constituídas do conjunto de elevações funcionais a serem percorridas de forma progressiva pelo agente público. No Município de Oeiras do Pará, a carreira dos Professores da Educação Pública, até a entrada em vigor da Lei Municipal nº 662/2019, era integralmente regida pela Lei Municipal nº 615/2012.

A Lei Municipal nº 615/2012 (antigo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública do Município de Oeiras do Pará) dispunha que os servidores no cargo de Professor habilitados em curso de licenciatura plena receberiam vantagem pecuniária progressiva no percentual de 05% (cinco por cento) sob o vencimento-base, majorado anualmente no mesmo percentual, de forma cumulativa, até o limite de 20% (vinte por cento), in verbis:

Art. 33. Ao cargo de professor, Nível Especial e ao Inspetor Escolar Nível Médio, considerado por esta Lei como cargo em extinção, será atribuída vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 05% (cinco por cento) do vencimento base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 20% (vinte por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência da lei.

Assim, do dispositivo acima transcrito, observa-se que a vantagem pecuniária estabelecida pelo art. 33 da Lei Municipal nº 615/2012 será concedida automaticamente para os professores da educação pública municipal, através da apresentação da habilitação em curso de licenciatura plena.

Esta norma, que entrou em vigor em junho/2016, manteve-se válida até maio/2019, quando foi publicada a Lei Municipal nº 662/2019 (Novo PCCR dos Profissionais da Educação do Município de Oeiras do Pará), que revogou expressamente a vantagem pecuniária prevista no art. 33 do antigo PCCR:

"Art. 45. Ficam revogados os artigos 33; 34, caput, e parágrafo único; 35 e 36, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei Municipal nº 615, de 08 de junho de 2012:

[...]'

Compulsando os autos, verifico que a servidora colacionou aos autos documentos suficientes para comprovar o direito ao acréscimo da parcela remuneratória correspondente ao benefício em seu contracheque e aos seus proventos de aposentadoria, notadamente o Diploma de Licenciatura em Pedagogia (Id nº 12680879 - Pág. 24) e os contracheques demonstrativos do não-recebimento do benefício durante o período de junho/2013 a maio/2019 (Id nº 12680880 e seguintes).

A vantagem pecuniária descrita no art. 33 da Lei Municipal nº 615/2012 é espécie de gratificação eventual concedida aos professores habilitados em curso de licenciatura plena, sem qualquer previsão – seja no antigo ou no novo PCCR – ao direito de incorporação à remuneração e proventos dos servidores ativos e inativos municipais, motivo pelo qual a suspensão do pagamento da vantagem a partir da entrada em vigor da Lei Municipal nº 662/2019 não constitui violação aos direitos da servidora.

De acordo com entendimento sedimentado neste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÕES APRESENTADAS APENAS EM GRAU DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA. MÉRITO. DIREITO DA APELADA À PERCEPÇÃO DO “ABONO 192” E AO PAGAMENTO DO RETROATIVO. INCORPORAÇÃO DO ABONO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. TRANSITORIEDADE. VERBA QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À INCORPORAÇÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS AO TEMA 905 DO STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, ART. 85, §4º, INCISO II, §14, DO CPC/2015. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA. À UNANIMIDADE.

[...]

6-No concernente, contudo, à determinação de incorporação, tem-se que algumas gratificações são retribuições por serviços comuns prestados em condições especiais. O abono 192 possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando a condição para sua percepção deixar de existir. Trata-se de vantagem pro labore faciendo, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora à remuneração dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

7-Isso porque todas as vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração do servidor, conforme dicção do art.53 da Lei Municipal nº 7.502/1990. Desta forma, ao passar para a inatividade, o funcionário público municipal deixa de fazer jus à parcela ora requerida, vez que se trata de benefício que possui natureza temporária e transitória, devido apenas àqueles funcionários ativos da área da saúde do Município de Belém. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

8-Com efeito, restando demonstrado que o abono em questão possui caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para ser incorporado a remuneração do servidor, pelo que merece reforma a sentença quanto ao ponto.

[...]

10-Apelação conhecida e parcialmente provida, para excluir da condenação a incorporação do abono.

[...]

13- À unanimidade. (12193059, 12193059, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12- 05, Publicado em 2022-12-31)”

Desta feita, inafastável o entendimento segundo o qual o pagamento do benefício deve limitar-se ao período de vigência da Lei Municipal nº 615/2012, posto que, a partir da entrada em vigor da Lei Municipal nº 662/2019, com a revogação do art. 33 do antigo PCCR, deixou de existir no mundo jurídico a vantagem pecuniária progressiva ora pleiteada, que não fora incorporada à remuneração da servidora, de modo que o pagamento da vantagem em período posterior a maio/2019 não estaria amparado por qualquer fundamento legal válido.

Pelo fato de ter sido extinta a vantagem pecuniária progressiva disposta no art. 33 da Lei Municipal nº 615/2012, a manutenção de seu pagamento à servidora pública aposentada, após a data de entrada em vigor da Lei Municipal nº 662/2019, não encontra base jurídica em nenhum regramento válido, sendo a suspensão do pagamento apenas reflexo da lei que suprimiu a vantagem sem previsão ao direito de incorporação.

Assim, frente a ausência de previsão e regulamentação em Lei da vantagem pecuniária por habilitação em curso de licenciatura após maio/2019, não se pode falar em obrigação da Administração Pública de Oeiras do Pará em manter, no cálculo dos proventos da ex-servidora, gratificação eventual expressamente extinta pela Lei Municipal nº 662/2019.

Quanto a alegação de impossibilidade de pagamento da vantagem por ausência de previsão nas normas financeiro-orçamentárias municipais, registra-se que, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/02), a vedação à concessão de vantagens que implique em aumento real de gastos com pessoal restringe-se às situações em que o ente público comprovar, indubitavelmente, que a despesa ultrapassará os limites orçamentários – ressalvado, em qualquer caso, os direitos dos servidores derivados de sentença ou determinação judicial:

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

Além disso, firmou-se pacífico entendimento perante o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os limites previstos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/02), relativos às despesas com pessoal, não podem servir como justificativa irrestrita para o descumprimento dos direitos subjetivos dos servidores públicos, nem como justificativa para negar parcela de caráter alimentar.

De acordo com o julgamento paradigma do Recurso Especial nº 1.878.849/TO:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO ESPECIAL DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

7. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ao vedar, no art. 21, parágrafo único, inciso I, àqueles órgãos que tenham incorrido em excesso de despesas com pessoal, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, ressalva, de logo, os direitos derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, exceção em que se inclui a progressão funcional.

[...]

10. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.

11. A Carta Magna de 1988 enumerou, em ordem de relevância, as providências a serem adotadas pelo administrador na hipótese de o orçamento do órgão público ultrapassar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam, a redução de cargos em comissão e funções de confiança, a exoneração de servidores não estáveis e a exoneração de servidores estáveis (art. 169, § 3º, da CF/1988). Não se mostra razoável a suspensão de benefícios de servidores públicos estáveis sem a prévia adoção de medidas de contenção de despesas, como a diminuição de funcionários comissionados ou de funções comissionadas pela Administração.

12. Não pode, outrossim, o Poder Público alegar crise financeira e o descumprimento dos limites globais e/ou específicos referentes às despesas com servidores públicos nos termos dos arts. 19 e 20 da LC 101/2000 de forma genérica, apenas para legitimar o não cumprimento de leis existentes, válidas e eficazes, e suprimir direitos subjetivos de servidores públicos.

13. Diante da expressa previsão legal acerca da progressão funcional e comprovado de plano o cumprimento dos requisitos para sua obtenção, está demonstrado o direito líquido e certo do servidor público, devendo ser a ele garantida a progressão funcional horizontal e vertical, a despeito de o ente federativo ter superado o limite orçamentário referente a gasto com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista não haver previsão expressa de vedação de progressão funcional na LC 101/2000.

14. Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015: é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

15. Recurso especial do ente federativo a que se nega provimento. (REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.)”

Portanto, presentes os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o acolhimento parcial da pretensão requerida na inicial, e ausente qualquer demonstração de situação capaz de justificar o não cumprimento, por parte da Administração Pública, do dever de efetuar o pagamento da vantagem pecuniária por habilitação em curso de licenciatura até maio/2019, e ante a extinção da vantagem eventual não-incorporada a partir da entrada em vigor no novo PCCR dos Profissionais da Educação Básica do Município de Bujaru, se mostra correta a sentença atacada, que deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

(...)”

O presente Agravo Interno foi interposto por ONEIDE COELHO DA COSTA contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta pela agravante, mantendo a sentença que reconheceu o direito ao pagamento retroativo da Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP), instituída pela Lei Municipal nº 615/2012, apenas até a data de sua revogação pela Lei Municipal nº 662/2019, afastando, contudo, a sua incorporação aos proventos de aposentadoria.

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão ao agravante.

Superada a análise preliminar, qual foi rejeitada, passo a análise do mérito.

Conforme expressamente consignado na decisão monocrática, a VPP consistia em vantagem pecuniária progressiva concedida aos professores habilitados em curso de licenciatura plena, no percentual de 5% ao ano, até o limite de 20%, enquanto vigente a Lei Municipal nº 615/2012.

Ocorre que, inexiste na referida norma qualquer previsão de incorporação automática da vantagem aos proventos de aposentadoria, tampouco disposição que lhe atribua natureza de verba permanente.

A decisão agravada enquadrou a parcela como gratificação eventual, de natureza pro labore faciendo, cuja percepção estava vinculada à vigência da norma instituidora, sendo legítima sua supressão após a revogação expressa promovida pelo art. 45 da Lei Municipal nº 662/2019.

O precedente citado na decisão monocrática deste Egrégio Tribunal, ao analisar situação análoga envolvendo vantagem de natureza transitória, firmou entendimento no sentido de que verbas de caráter eventual ou temporário não se incorporam à remuneração ou aos proventos na ausência de previsão legal expressa, entendimento que se harmoniza com o caso dos autos.

Quanto ao argumento de direito adquirido, cumpre destacar que o servidor possui direito adquirido às parcelas já incorporadas ao seu patrimônio jurídico durante a vigência da lei, mas não há direito adquirido a regime jurídico, nem à manutenção indefinida de vantagem expressamente revogada, sobretudo quando inexistente previsão legal de incorporação.

A decisão agravada, inclusive, reconheceu o direito da agravante ao recebimento retroativo da vantagem durante o período de vigência da norma, resguardando-lhe o direito às parcelas pretéritas. A negativa de incorporação não configura contradição, mas clara distinção jurídica entre o pagamento de valores devidos enquanto vigente a lei e a pretensão de perpetuação da verba após sua extinção.

Do mesmo modo, não procede a alegação de violação ao princípio tempus regit actum. Tal princípio assegura a aplicação da lei vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos para determinado benefício, mas não autoriza a perpetuação de vantagem transitória sem previsão legal de incorporação, sobretudo quando o próprio diploma normativo não lhe atribui caráter permanente.

No tocante aos precedentes invocados pela agravante, inclusive do STF (Tema 445 e Tema 334) e do STJ (AgInt no REsp 1.856.500/PE e AgInt no REsp 1.596.229/RS), observa-se que tratam de hipóteses envolvendo regras de aposentadoria, progressão funcional ou direito subjetivo à vantagem prevista em lei vigente, não se confundindo com a situação dos autos, em que houve revogação expressa da vantagem, sem previsão de incorporação.

O entendimento desta Eg. Corte confirma:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE COBRANÇA. VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA PREVISTA EM LEI REVOGADA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por aposentada contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a decisão de incorporação de vantagem pecuniária progressiva até a publicação do dispositivo que revogou a gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a vantagem pecuniária progressiva prevista na Lei Municipal nº 615/2012, revogada pela Lei Municipal nº 662/2019, pode ser incorporada de forma permanente à recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) estabelece que a lei em vigor respeitará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, inexistentes no caso concreto.

4. Não houve comprovação de ato jurídico perfeito nem trânsito em julgado que assegurassem a incorporação da vantagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: LINDB, art. 6º; CPC/2015, art. 14. Jurisprudência relevante: STF, RE 1090752 AgR; TJ-RN, AC nº 0801883-36.2020.8.20.5103; (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008852-11.2018.8.14.0036 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/02/2025). (grifo nosso).

Por fim, consigno que a presente decisão enfrenta expressamente as teses relativas ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal (direito adquirido), ao princípio da irredutibilidade remuneratória, aos arts. 102 e 105 da Constituição Federal, ao art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao art. 14 do Código de Processo Civil e ao art. 35 da Lei Municipal nº 466/2004, concluindo-se pela inexistência de direito adquirido à incorporação permanente de vantagem revogada por lei superveniente, inexistindo violação aos dispositivos invocados.

Registre-se que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando já tenha fundamentado suficientemente a decisão, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto por ONEIDE COELHO DA COSTA, mantendo incólume a decisão monocrática de ID nº 23713768.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO (...)

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por
ONEIDE COELHO DA COSTA
, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A controvérsia devolvida a julgamento por meio dos presentes embargos de declaração versa sobre a aplicabilidade de ordem de suspensão decorrente de Incidente de Assunção de Competência à hipótese em análise, na qual se discute a possibilidade de incorporação de vantagem pecuniária progressiva aos proventos de aposentadoria de servidora pública, após a revogação da lei instituidora, tendo sido reconhecido apenas o direito ao pagamento retroativo da referida verba.

Inicialmente, impõe-se reconhecer que o acórdão embargado não padece de qualquer vício intrínseco. A decisão colegiada examinou adequadamente a controvérsia posta à época, inclusive no tocante à preliminar de suspensão do feito, a qual foi corretamente rejeitada diante da ausência de comprovação do Incidente de Assunção de Competência - IAC, então invocado pela parte.

Nesse sentido, não se pode imputar ao julgador o dever de suprir deficiência argumentativa da parte, tampouco lhe exigir atuação oficiosa baseada em elemento não demonstrado nos autos. Assim, não se configuram omissão, contradição, obscuridade ou erro material, circunstância que, em regra, conduziria à rejeição integral dos embargos.

Contudo, não se esgota a apreciação da matéria.

Verifica-se que, em sede de embargos de declaração, a parte embargante trouxe aos autos, de forma precisa e documentalmente comprovada, o Incidente de Assunção de Competência - IAC nº 0805158-65.2025.8.14.0000, admitido pelo Tribunal Pleno desta Corte, cujo objeto consiste exatamente na definição acerca da possibilidade de incorporação, aos proventos de aposentadoria, de vantagem pecuniária prevista em lei posteriormente revogada, quando preenchidos os requisitos legais durante a vigência da norma instituidora.

A pertinência temática é inequívoca. O caso em exame versa precisamente sobre a pretensão de incorporação da Vantagem Pecuniária Progressiva - VPP aos proventos de aposentadoria da servidora, após a revogação da lei instituidora, sob alegação de preenchimento dos requisitos durante sua vigência. Trata-se, portanto, de situação que se enquadra, em tese, na controvérsia delimitada no referido incidente.

Mais do que isso, o acórdão do IAC determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a matéria, até o julgamento definitivo da tese, justamente para evitar decisões conflitantes e assegurar a uniformidade jurisprudencial no âmbito deste Tribunal.

É certo que tal suspensão não opera de forma automática e irrestrita, cabendo ao órgão julgador verificar, no caso concreto, a identidade da controvérsia e a adequação da medida. No presente caso, contudo, essa identidade se mostra evidente, não havendo distinção relevante que afaste a incidência do incidente.

Nesse cenário, embora não se identifique vício originário no acórdão embargado, a superveniência da adequada demonstração de precedente qualificado com ordem de suspensão impõe a readequação do curso processual. Trata-se de matéria de ordem pública, inserida no âmbito do sistema de precedentes obrigatórios, cuja observância visa garantir a coerência, a integridade e a segurança jurídica das decisões judiciais.

Admitir o prosseguimento do feito, com julgamento definitivo de mérito, quando pendente a fixação de tese vinculante pelo Tribunal Pleno sobre a mesma matéria, implicaria risco concreto de prolação de decisão potencialmente incompatível com o entendimento que vier a ser consolidado, gerando instabilidade e retrabalho jurisdicional.

Assim, excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração, não para revisão do mérito já decidido, mas para ajustar o estado do processo à disciplina dos precedentes qualificados.

Ressalte-se, por fim, que tal providência
não implica anulação do acórdão embargado
, nem reforma do entendimento firmado quanto à natureza da vantagem pecuniária ou à impossibilidade de sua incorporação,
limitando-se exclusivamente à suspensão do feito até ulterior definição da tese pelo Tribunal Pleno.

Para fins de prequestionamento, restam incluídos no acórdão todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, ainda que não expressamente enfrentados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, tendo sido a matéria devidamente analisada sob os fundamentos jurídicos suficientes à formação do convencimento.

Ante do exposto,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ONEIDE COELHO DA COSTA
e
ACOLHÊ-LOS
com
efeitos infringentes limitados
,
exclusivamente para determinar o

sobrestamento do presente feito até o julgamento final do Incidente de Assunção de Competência - IAC nº 0805158-65.2025.8.14.0000
, mantendo-se íntegro, no mais, o acórdão embargado.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/05/2026